Tribunal: STF
Processo: Rcl 41679
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Empreendimentos Imobiliários Quatro Irmãos de Itapetininga Ltda. afirma haver o Superior Tribunal de Justiça, no agravo em recurso especial nº 1.417.639, usurpado a competência do Supremo.
    Narra ter ajuizado contra a interessada ação voltada à rescisão de compromisso de venda e compra de imóvel, cumulada com pedido de reintegração de posse e pagamento de indenização. Ante o acolhimento parcial do pedido, interpôs recurso especial, inadmitido. Formalizado agravo, não houve êxito. Desprovidos embargos declaratórios, sublinha protocolado recurso extraordinário, ante apontada negativa de prestação jurisdicional uma vez ausente manifestação sobre teses veiculadas. Diz do insucesso de agravo.
    Sustenta em jogo falta de fundamentação no acórdão atacado na via extraordinária, a revelar ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição de 1988. Evoca a tese fixada no Tema nº 670 do repertório da repercussão geral. Frisa que o Superior Tribunal de Justiça não se manifestou em relação ao pedido de perdimento das parcelas quitadas, à perda do sinal, à indenização pela posse e fruição do imóvel e à inexistência de comprovação, pela interessada, dos pagamentos realizados. Complementa destacando não analisadas a tese relativa à desnecessidade de reparação por benfeitorias implementadas no bem e a pertinência de compensação de créditos entre os contratantes. Tem como imprescindível crivo quanto ao argumento concernente à não incidência de correção monetária e juros.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo na origem. Pretende, no mérito, a cassação do pronunciamento impugnado e a remessa do caso ao Supremo, sendo acolhidos os pedidos versados na demanda.
    2. A leitura do acórdão atacado mediante o recurso extraordinário revela que o insucesso do recurso especial decorreu da impossibilidade de reexame de cláusulas contratuais e matéria fática, ou seja, requisitos de admissibilidade previstos na legislação ordinária processual. A pretexto da apontada negativa de prestação jurisdicional, faz-se em jogo o tema debatido no extraordinário de nº 598.365/MG. No precedente, da relatoria do ministro Carlos Ayres Britto, o Supremo concluiu inexistir repercussão geral, considerada falta de matéria constitucional, quando a controvérsia diz respeito à adequação de recurso da competência de Tribunal diverso, ante a regência legal dos respectivos pressupostos, como ocorre na situação concreta. A ementa, publicada no Diário da Justiça eletrônico de 26 de março de 2010, recebeu a seguinte redação: 
    PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso elemento de configuração da própria repercussão geral, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608. 
    Atentem para a excepcionalidade da reclamação. Pressupõe a usurpação da competência do Supremo, o desrespeito a decisão que tenha proferido ou a verbete dotado de eficácia vinculante. Descabe utilizá-la como sucedâneo recursal. 
    3. Nego-lhe seguimento.
    4. Publiquem.
Brasília, 23 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator